Tribunal: STF
Processo: Rcl 94218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº  0020247-33.2023.5.04.0204.   
Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública estaria justificada frente ao descumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada e de uma suposta falta de fiscalização do Estado, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamento da ADC 16, além dos entendimentos firmados nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 760.931 - Tema 246/STF e 1.298.647 – Tema 1.118/STF. 
Desse modo, argumenta que “Como já demonstrado, a decisão do Regional condenou automaticamente a entidade integrante da Administração e ainda atribuiu à estatal reclamante o ônus de comprovar a fiscalização correta do cumprimento das obrigações trabalhistas, em clara inobservância da ADC 16, do Tema 246 e do Tema 1.118, ambos da tabela de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 3)   
Ademais, afirma que o acórdão reclamado pontua que, devido à privatização ocorrida posteriormente ao encerramento contratual, estaria autorizado o afastamento dos precedentes vinculantes. 
Nesses termos, aduz  que “A decisão da 1ª Turma do TRT- 4, ao analisar a responsabilidade subsidiária da CORSAN, entendeu que ela deveria ser automática, em razão de sua desestatização, mesmo que à época da execução contratual a empresa fosse pública, o que é justificativa indevida, que busca afastar indevidamente a aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que é incontroverso, inclusive do acórdão reclamado, que a prestação de serviços pelo empregado terceirizado (assim como o contrato mantido com a SELTEC) ERAM ANTERIORES À PRIVATIZAÇÃO. ” (eDOC 1, p. 5) 
Pontua, ainda, que “o fato de a empresa ser estatal no momento da prestação de serviços é suficiente para a aplicação dos precedentes, não importando se a empresa foi terceirizada depois de encerrado o contrato. É esse o caso dos autos na presente reclamação. Portanto, a condenação não poderia ser automática, como ocorreu.” (eDOC 1, p. 7) 
Desse modo, requer a cassação da decisão reclamada para a afastar a sua responsabilidade subsidiária.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
No tocante ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.  
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem. 
Na hipótese em exame, verifica-se que, não obstante o reclamante tenha indicado o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região como autoridade reclamada, extrai-se da petição inicial que o ato impugnado corresponde à sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Canoas, a qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante em razão do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa terceirizada. Confira-se trecho da decisão:
 
“Responsabilidade subsidiária - tomador de serviço - CENTRAISDE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA, COMPANHIA RIOGRANDENSE DESANEAMENTO CORSAN e BANRISUL-ARMAZENS GERAIS S/ADe acordo com a documentação juntada aos autos, em especial o contrato de prestação de serviços anexados aos autos e do que se depreende dos termos da defesa da reclamada, constato que o trabalho prestado pela parte autora ocorreu mediante prestação de serviço terceirizado, sendo a primeira reclamada aprestadora, e as demais as tomadoras.Aplica-se,  pois,  no  caso,  o  entendimento  jurisprudencial consubstanciado  no  enunciado  331  do  c.  TST,  cujo  item  IV  estabelece  a responsabilidade subsidiária do tomador em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador.
De  notar  que  tal  responsabilidade  decorre  do  próprio inadimplemento reconhecido em sentença, sendo desnecessária a demonstração da inidoneidade econômica ou financeira da prestadora. De resto, só na execução, a rigor,pode-se  aferir  a  idoneidade  financeira  da  empresa  contratada,  circunstância  que justifica a participação da segunda reclamada no processo de conhecimento, para que fique também submetido à eficácia da sentença.
(...)
Por  conseguinte,  declaro  a  responsabilidade  subsidiária  das reclamadas CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA, COMPANHIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN e BANRISUL-ARMAZENS GERAIS S.A. pelas verbas deferidas à parte autora, limitada aos períodos em que o autor prestou serviços a cada uma delas, conforme período de trabalho consignado nos cartões de ponto”.

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. 
Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que a autoridade reclamada não observou o entendimento firmado nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral. (art. 21, § 1º, do RISTF)
Retifique-se a autuação, para que passe a constar como autoridade reclamada a 4ª Vara do Trabalho de Canoas.

 Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente